Tribunal: TJPA
Processo: 0812407-43.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812407-43.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: EMANUEL PEDRO VICTOR RIBEIRO DE ALCANTARA

PACIENTE: ELDER GONCALVES MARTINS

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART
. 157, § 2º, II e VII, C/C ART. 70, TODOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO E ART. 244-B, DA LEI Nº 8.069/90 (ECA).
SENTENÇA CONDENATÓRIA. MUDANÇA DE REGIME/PRISÃO DOMICILIAR. DESCABIMENTO. COVID-19. PERIGO DE CONTÁGIO. PACIENTE NÃO PERTENCENTE AO GRUPO DE RISCO. TESE REJEITADA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. SUPOSTA ILEGALIDADE. ABUSO DE PODER.
MANDAMUS
DE PRISÃO SEM O TRÂNSITO EM JULGADO DO ÉDITO SEGREGADOR. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. VIOLAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA.
WRIT
DENEGADO. DECISÃO UNÂNIME
.

1.

Em análise dos autos e, de acordo com a dilig
ência determinada por esta Relatora, a autoridade coatora voltou a informar que, embora o paciente tenha sido condenado ao regime semiaberto, continua em regime fechado, isso porque figura como preso provisório em outra ação penal (0001999-84.2020.8.14.0401), na qual teve sua prisão preventiva decretada pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Belém, processo em que lhe é imputado o crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06, daí que razão não assiste à Defesa acerca da alegação em apreço.

2.

In casu
, verifica-se que a situação do réu não se enquadra em quaisquer das hipóteses contidas na Recomendação n.º 62 do CNJ, uma vez que não se trata de paciente idoso ou portador de qualquer comorbidade que o classifique como integrante do grupo de risco, ou de que esteja em iminente perigo de contágio pelo Covid-19. Cumpre registrar ainda que, não obstante a preocupação acerca da Pandemia pelo contágio do “novo Coronavírus” (COVID-19), as autoridades penitenciárias do Estado estão cientes da gravidade da situação e já vêm adotando medidas de prevenção e critérios técnicos das autoridades sanitárias e de saúde nos presídios, onde todos os cuidados estão sendo tomados em relação aos detentos. Ademais, ressalte-se que o Estado já se encontra na fase de vacinação e que o paciente está na listra de prioridades do Ministério da Saúde, em razão de pertencer a população carcerária.

3.
No que tange ao alegado direito do paciente de recorrer em liberdade, observa-se, mais uma vez, que o impetrante não logrou êxito em demonstrar o constrangimento alegado, já que a autoridade apontada como coatora, justificou, na sentença, a manutenção da medida constritiva do cacto, quando assim se manifestou:
“Considerando que não houve alteração das circunstâncias fáticas ensejadoras da decretação da prisão preventiva, nego ao acusado o direito de recorrer em liberdade”.
De outra banda, cumpre mencionar, por oportuno, que a “
não alteração das circunstâncias
” destacadas pelo Juízo de Direto da 2ª Vara de Crimes Contra Crianças e Adolescentes da Comarca de Belém diz respeito à reincidência do paciente, uma vez que foi consignado na decisão que impôs a medida extrema que:
“o autuado responde a processo por tráfico de entorpecentes, inclusive tendo sido solto recentemente em 26.06.2020.
”
Assim sendo, depreende-se que a decisão impugnada está idoneamente fundamentada, calcada em circunstâncias concretas do caso, autorizadoras da medida extrema, ausente qualquer coação ilegal a ser sanada, não existindo motivos suficientes à sua revogação no presente momento processual.

4.
Por fim, não merece guarida o argumento de que há violação a Princípios Constitucionais, ante a comprovação da autoria e materialidade delitivas, além da presença do
periculum libertatis
, consoante os fatos carreados aos autos, principalmente em razão da contumácia delitiva do paciente, revelando-se a medida extrema como necessária, adequada e proporcional ao caso vertente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção De Direito Penal, à unanimidade, pelo conhecimento do
writ
impetrado e, no mérito, pela denegação da ordem, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 23 de fevereiro e término em 25 de fevereiro de 2021.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 23 de fevereiro de 2021

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus liberatório com pedido de liminar
, impetrado em favor do paciente
ELDER GONCALVES MARTINS
, o qual foi condenado pelas práticas delituosas tipificadas no art. 157, § 2º, II e VII, c/c art. 70, ambos do CPB e art. 244-B, da Lei nº 8.069/90 (ECA), em concurso formal, à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão, e ao pagamento de 14 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, sendo o regime inicial de cumprimento da sanção o SEMIABERTO, consoante sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Crimes Contra Criança e Adolescentes da Comarca de Belém/PA.

Aduz a impetração
, que o paciente foi cerceado de sua liberdade em 25/06/2020, ao ser preso em flagrante por supostamente ter praticado assalto, encontrando-se, atualmente, custodiado no PEM III.

Alega tratar-se de nítida violência e coação em sua liberdade, por ilegalidade e abuso de poder praticado pelo Juízo de primeiro grau, motivando o presente pedido.

Relata que o paciente foi condenado ao regime inicial semiaberto, entretanto, como já estava recolhido no sistema prisional desde sua prisão em flagrante em 25/06/2020, e a sentença negou o direito de recorrer em liberdade, permanece preso em regime totalmente fechado até a presente data, motivo pelo qual deve ser passado para o regime semiaberto, ou, na falta de estabelecimento prisional adequado ao regime, deve ir para prisão domiciliar.

Destaca o ilustre causídico, que estamos vivenciando uma pandemia, reconhecida pela OMS, que coloca todo um sistema de saúde em risco de colapso, assim como as proporções que a doença causada pela COVID-19, podem atingir, ainda são desconhecidas, levando o Governo Federal a decretar Estado de Calamidade Pública.

Que no presente caso é necessária a reavaliação da prisão do paciente, uma vez que diante da nova situação imposta pela chegada do novo Coronavírus, um quadro de extremo risco se apresenta ao requerente, pois estando preso passa a ter maior chance de letalidade no caso de contágio, tendo em vista que a prisão é local extremamente insalubre e contaminado, ante a grande aglomeração de presidiários, colocando em alto risco a vida do mesmo, razão pela qual motiva a presente análise, e merece ser concedida pelo menos a Prisão Domiciliar, ou mesmo a adequação do Regime inicial SEMIABERTO.

Sustenta que o coacto está sofre constrangimento ilegal no seu direito de ir e vir, por parte do Juízo indicado coator, em razão de ter sido negado o direito de recorrer em liberdade, inobstante o regime de sua condenação ser o semiaberto.

Por fim, após transcrever entendimentos que julga pertinentes ao seu pleito requer o nobre advogado impetrante, liminarmente, a concessão do
writ,
com a expedição do competente Alvará de Soltura, a fim de que o paciente possa aguardar em liberdade o trânsito em julgado da decisão condenatória.

Requer, ainda, prazo para posterior juntada de Procuração, tendo em vista inclusive as dificuldades enfrentadas pelas restrições da Pandemia do Corona vírus. Requer-se, por fim, que todas as intimações sejam feitas EXCLUSIVAMENTE em nome do advogado
EMANUEL PEDRO VICTOR RIBEIRO DE ALCANTARA, OAB/PA 22.854
, sob pena de nulidade
.

Na ID 4275995
, o Exmo. Sr. Des. MILTON Augusto de Brito NOBRE, a quem coube o exame da medida liminar, ante o afastamento funcional desta Relatora, por não vislumbrar presentes os requisitos indispensáveis à sua concessão,
a denegou
.

Na ID 4284705
, a autoridade coatora prestou as informações necessárias ao deslinde do feito,
verbis
:

“Inicialmente, cumpre informá-lo que se trata de pedido de reiteração de Habeas Corpus, visto que a parte já impetrou outro Habeas Corpus sob o nº 0812781-59.2020.8.14.0000, em tramitação nesse e. Tribunal. Ainda, cumpre esclarecer que os autos físicos do processo nº 0009220-21.2020.8.14.0401 foram remetidos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, para julgamento da apelação interposta pelo sentenciado, ora paciente, em 27/11/2020, consoante certidão de nº 2020.077828-06, sendo que este juízo presta as devidas informações coletadas através do sistema de controle de processos físicos – LIBRA, do TJPA.

O processo nº 0009220-21.2020.8.14.0401 foi autuado e distribuído em 23/07/2020.

O Ministério Público denunciou ELDER GONÇALVES MARTINS, por ter, supostamente, praticado o crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, além do crime de corrupção de menores – art. 157, §2º, I e VII, c/c at. 70 do CPB e art. 244-B do ECA.

A denúncia foi recebida em 06/08/2020.

O sentenciado, através de seu advogado, requereu a revogação de sua prisão preventiva.

Este juízo, em decisão de documento nº 2020.02040508-10, ratificou o recebimento da denúncia, designou audiência de instrução e julgamento para o dia 08/10/2020, e indeferiu a revogação da prisão preventiva do denunciado - ora paciente, considerando que persistem os requisitos da prisão preventiva, ante a sua periculosidade e o
modus operandi
para prática do crime, cometido mediante grave ameaça com emprego de faca, em concurso de agentes com adolescente, momento em que as vítimas foram abordadas pelo acusado e adolescente, e tiveram seus pertences subtraídos, indicando a audácia, a gravidade concreta do crime, a sua periculosidade real, e, por conseguinte, o
periculum libertatis
, visto que o denunciado não apresentava bons antecedentes porquanto já ostentava processo criminal por tráfico de drogas, conforme certidão de antecedentes criminais de fl. 25, não havendo qualquer garantia da ordem pública com a sua soltura.

Assim, foi mantida a prisão do sentenciado, ora paciente, visando a garantia da ordem pública, da instrução criminal e a aplicação da lei penal.

Em documento sob o nº 2020.02237701-34 consta o termo de instrução e julgamento onde foram ouvidas as testemunhas de acusação, foi realizado o interrogatório do acusado e, por fim, onde Ministério Público e Defesa apresentaram alegações finais.

O feito foi sentenciado em 19.10.2020, sendo o ora paciente condenado à pena de 06 ANOS, 02 MESES E 17 DIAS DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 14 DIAS-MULTA, em regime semiaberto, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade visto que não houve alteração das circunstâncias fáticas ensejadoras da decretação da prisão preventiva, consoante certidão de nº 2020. 077828-06.

O paciente recorreu da sentença proferida. O recurso de apelação foi recebido em ambos os efeitos, consoante decisão de documento nº 2020.02524026-91. Os autos foram remetidos ao Tribunal para julgamento de apelação interposta pelo sentenciado, ora paciente, em 27/11/20200, consoante certidão e nº 2020.077828-06.

Desse modo, a segregação cautelar do paciente permanece.

Por fim, informamos que não foi possível prestar informações quanto à conduta social e personalidade do paciente”
.

Nesta Instância Superior
, o 1º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Cláudio Bezerra de Melo, pronunciou-se pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

- Da mudança de regime/prisão domiciliar

Aduz a impetração, que o paciente foi condenado ao regime inicial semiaberto, entretanto, como já estava recolhido no sistema prisional desde sua prisão em flagrante em 25/06/2020, e a sentença negou o direito de recorrer em liberdade, permanece preso em regime totalmente fechado até a presente data, motivo pelo qual deve ser passado para o regime semiaberto, ou, na falta de estabelecimento prisional adequado ao regime, deve ir para prisão domiciliar.

Em análise dos autos e, de acordo com a dilig
ência determinada por esta Relatora, a autoridade coatora voltou a informar que, embora o paciente tenha sido condenado ao regime semiaberto, continua em regime fechado, isso porque figura como preso provisório em outra ação penal (0001999-84.2020.8.14.0401), na qual teve sua prisão preventiva decretada pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Belém, processo em que lhe é imputado o crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06, consoante
IDs 4429298 e 4429299
, daí que razão não assiste à Defesa acerca da alegação em apreço.

- Da COVID-19

Pugna, ainda, A Defesa, pela reavaliação da prisão do paciente, uma vez que diante da nova situação imposta pela chegada do novo Coronavírus, um quadro de extremo risco se apresenta ao requerente, pois estando preso passa a ter maior chance de letalidade no caso de contágio, tendo em vista que a prisão é local extremamente insalubre e contaminado, ante a grande aglomeração de presidiários, colocando em alto risco a vida do mesmo, razão pela qual motiva a presente análise, e merece ser concedida pelo menos a Prisão Domiciliar, ou mesmo a adequação do regime inicial semiaberto.

Neste item, verifica-se que a situação do réu não se enquadra em quaisquer das hipóteses contidas na Recomendação n.º 62 do CNJ, uma vez que não se trata de paciente idoso ou portador de qualquer comorbidade que o classifique como integrante do grupo de risco, ou de que esteja em iminente perigo de contágio pelo Covid-19.

Cumpre registrar que, não obstante a preocupação acerca da Pandemia pelo contágio do “novo Coronavírus” (COVID-19), as autoridades penitenciárias do Estado estão cientes da gravidade da situação e já vêm adotando medidas de prevenção e critérios técnicos das autoridades sanitárias e de saúde nos presídios, onde todos os cuidados estão sendo tomados em relação aos detentos.

Ressalte-se, por oportuno, que as Recomendações do CNJ não são de natureza cogente, mas de caráter orientador e opinativo aos Tribunais e magistrados, que deverão ser examinadas caso a caso, observadas as peculiaridades e condições pessoais de cada preso.

Por derradeiro, vale mencionar que a vacinação já se iniciou em nosso Estado e o paciente por pertencer a população carcerária, encontra-se no grupo de prioridades, consoante determinação do Ministério da Saúde.

- Do direito de recorrer em liberdade

Neste item, sustenta o ilustre impetrante que o coacto está sofre constrangimento ilegal no seu direito de ir e vir, por parte do Juízo indicado coator, em razão de ter sido negado o direito de recorrer em liberdade, inobstante o regime de sua condenação ser o semiaberto.

Ab initio
, importa salientar que o paciente foi condenado pelo Juízo ordinário, em 19/10/20, pelas práticas delituosas tipificadas no art. 157, § 2º, II e VII, c/c art. 70, ambos do CPB e art. 244-B, da Lei nº 8.069/90 (ECA), em concurso formal, à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão, e ao pagamento de 14 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, sendo o regime inicial de cumprimento da sanção o semiaberto.

Em análise dos autos, observa-se, mais uma vez, que o impetrante não logrou êxito em demonstrar o constrangimento alegado, já que a autoridade apontada como coatora, justificou, na sentença, a manutenção da medida constritiva do cacto, consoante
ID 4180308,
quando assim se manifestou,
verbis
:

“Considerando que não houve alteração das circunstâncias fáticas ensejadoras da decretação da prisão preventiva, nego ao acusado o direito de recorrer em liberdade”.

De outra banda, cumpre mencionar, por oportuno, que a não “alteração das circunstâncias” destacadas pelo Juízo de Direto da 2ª Vara de Crimes Contra Crianças e Adolescentes da Comarca de Belém diz respeito à reincidência do paciente, uma vez que foi consignado na decisão que impôs a medida extrema que:
“o autuado responde a processo por tráfico de entorpecentes, inclusive tendo sido solto recentemente em 26.06.2020.
”

No caso sob exame, depreende-se que a decisão impugnada está idoneamente fundamentada, calcada em circunstâncias concretas do caso, autorizadoras da medida extrema, ausente qualquer coação ilegal a ser sanada, não existindo motivos suficientes à sua revogação no presente momento processual.

Destarte, observa-se que o paciente não se enquadra nas regras que autorizam condenados por sentença recorrível em apelar em liberdade, motivo pelo qual, o julgador, certamente entendendo que subsistem os motivos que ensejaram a custódia processual, não titubeou em recomendá-lo à prisão, o fazendo com fundamentação bastante suficiente, ao contrário do alegado pela defesa.

Ademais, como cediço, é o Juízo
a quo
que, estando mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas quem melhor pode avaliar a necessidade da custódia cautelar.

Por fim, não merece guarida o argumento de que há violação a Princípios Constitucionais, ante a comprovação da autoria e materialidade delitivas, além da presença do
periculum libertatis
, consoante os fatos carreados aos autos, principalmente em razão da contumácia delitiva do paciente, revelando-se a medida extrema como necessária, adequada e proporcional ao caso vertente.

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 23 de fevereiro de 2021

Desa
.

Vânia Lúcia Silveira

Relatora

Belém, 26/02/2021